Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1140005/RJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIMENTO. SÚMULA No 421/STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. APLICABILIDADE.
1. No Recurso Extraordinário no 1140005/RJ, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional para definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.
2. Todavia, o Ministro Relator não determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre a referida temática, nos moldes do art. 1.035, § 5o do CPC, de modo que não há óbice à análise do mérito do presente recurso.
3. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública, conforme Súmula no 421 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ, reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula no 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda.
5. Recurso conhecido e provido.